Tribunal: TJPA
Processo: 0817474-81.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817474-81.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BEMERGUY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO: TATIANE LAMARAO VIEIRA DE GRAAF

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE GRATUIDADE À PARTE ADVERSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por sociedade individual de advocacia contra decisão proferida nos autos de ação anulatória de contrato de honorários advocatícios, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela reconvinte e determinou o recolhimento das custas iniciais da reconvenção, tendo a recorrente também impugnado a concessão do mesmo benefício à parte adversa e o não acolhimento do pedido de julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere gratuidade da justiça à parte adversa; (ii) estabelecer se é recorrível, por agravo de instrumento, a decisão que afasta o julgamento antecipado da lide; (iii) determinar se a pessoa jurídica agravante comprovou insuficiência de recursos para obter o benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.015, V, do CPC admite agravo de instrumento contra a rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou contra o acolhimento do pedido de sua revogação, não abrangendo a decisão que defere o benefício à parte contrária.

4.

A jurisprudência do STJ afasta a recorribilidade imediata, por agravo de instrumento, da decisão que concede justiça gratuita, por ausência de urgência apta a justificar a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

5.

A insurgência contra o não acolhimento do pedido de julgamento antecipado da lide não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e não evidencia gravame processual irreversível ou inutilidade do exame em futura apelação.

6.

A pessoa jurídica pode obter gratuidade da justiça, mas deve comprovar objetivamente a impossibilidade de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios, pois a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é restrita à pessoa natural.

7.

A agravante não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, porque apresenta apenas declarações fiscais genéricas, sem juntar balanço patrimonial completo, demonstrações contábeis detalhadas, extratos bancários atualizados ou outros elementos concretos de comprometimento da capacidade financeira.

8.

Os documentos fiscais indicam saldo em caixa/banco de aproximadamente R$ 70.000,00 nos exercícios de 2021, 2022 e 2023, circunstância incompatível, no caso concreto, com a alegada impossibilidade de recolher custas iniciais de valor significativamente inferior.

9.

A possibilidade de parcelamento das custas iniciais em até quatro vezes, prevista na Portaria Conjunta n.º 3/2017-GPA/P/CJRMB/CJCI, reforça a ausência de demonstração de inviabilidade econômica para suportar o encargo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que defere gratuidade da justiça à parte adversa não é impugnável por agravo de instrumento, por não se enquadrar no art. 1.015, V, do CPC nem revelar urgência apta a autorizar a taxatividade mitigada.

2. O afastamento do julgamento antecipado da lide não comporta impugnação por agravo de instrumento quando ausente hipótese legal específica e urgência concreta.

3. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça quando comprova, por prova idônea e suficiente, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 6º, 98, 99, § 3º, 373, I, 1.015, V, e 1.026, § 2º; Lei n.º 8.906/94, art. 24; Portaria Conjunta n.º 3/2017-GPA/P/CJRMB/CJCI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.704.520/MT, Tema Repetitivo 988, Corte Especial; STJ, REsp n.º 1.844.906/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, pub. 02.10.2020; STJ, REsp n.º 323.279/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, j. 04.10.2001; STJ, Súmula 481; TJPA, Súmula 6; TJPA, Agravo de Instrumento n.º 0808057-70.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07.10.2024; TJPA, Agravo de Instrumento n.º 0801901-66.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 02.09.2024; TJPA, processo n.º 0811212-23.2020.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 22.08.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento,
com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bemerguy Sociedade Individual de Advocacia, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da ação anulatória de contrato de honorários advocatícios, (processo n.º 0851912-45.2019.8.14.0301), ajuizada por Tatiane Lamarão Vieira de Graaf, ora agravada, indeferiu o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Consoante se extrai dos autos originários, a parte agravada propôs demanda anulatória visando a desconstituição de contrato de honorários advocatícios celebrado com a sociedade de advogados ora agravante, no contexto de atuação profissional desta em ação de divórcio litigioso com partilha de bens. No curso do processo, ao apresentar contestação com reconvenção, a agravante formulou pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, o qual foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que a documentação apresentada não demonstraria de forma objetiva a alegada insuficiência financeira, sendo concedido prazo para recolhimento das custas iniciais relativas à reconvenção.

Inconformada com a decisão interlocutória, a sociedade agravante interpôs o presente recurso, sustentando que a decisão combatida viola o direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição da República, bem como a disciplina normativa prevista nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Sustenta que a legislação processual assegura o benefício da gratuidade à pessoa natural ou jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sendo possível a formulação do pedido inclusive em sede recursal.

Aduz que a sociedade agravante enfrenta dificuldades financeiras que a impedem de suportar os encargos processuais sem prejuízo de sua atividade empresarial, ressaltando que a situação econômico-financeira teria sido impactada pelos efeitos decorrentes da pandemia de Covid-19, circunstância que teria reduzido sua rentabilidade e comprometido sua capacidade de custeio das despesas processuais.

Afirma que tais circunstâncias foram demonstradas por meio de diversos documentos acostados aos autos, dentre os quais declaração de hipossuficiência, declarações tributárias perante a Secretaria Municipal de Finanças e documentos fiscais referentes aos exercícios recentes, incluindo declarações de informações socioeconômicas e fiscais (DEFIS).

Argumenta que o magistrado de primeiro grau deixou de considerar adequadamente os elementos probatórios apresentados, limitando-se a afirmar que não restou demonstrada a necessidade do benefício. Sustenta que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente da Súmula nº 481, é plenamente possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, circunstância que, segundo alega, teria sido comprovada nos autos mediante documentação fiscal e contábil pertinente.

Impugna a concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora da ação originária, ora agravada. Sustenta que esta exerce atividade profissional na área médica, atuando como médica anatomopatologista regularmente inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará, além de figurar como sócia-administradora de pessoa jurídica do ramo de diagnóstico médico. Alega que tais circunstâncias indicariam capacidade econômica incompatível com o benefício concedido, razão pela qual defende que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve ser relativizada diante de elementos que evidenciem condição financeira suficiente para suportar os encargos processuais.

Ressalta que o benefício da gratuidade da justiça possui natureza excepcional e exige a demonstração efetiva da insuficiência de recursos, sob pena de desvirtuamento do instituto. Assinala que a utilização indevida do benefício poderia configurar abuso do direito processual, com potencial caracterização de litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, especialmente quando a parte se vale da presunção legal para eximir-se indevidamente de obrigações processuais.

Aduz, ainda, que a causa de origem envolve discussão acerca da validade de contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes no contexto de atuação profissional em ação de divórcio litigioso, ressaltando que, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), o contrato escrito de honorários constitui título executivo, não sendo exigida a assinatura de testemunhas para tal finalidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão agravada, concedendo-se à recorrente o benefício da gratuidade da justiça, bem como para que seja revista a concessão do mesmo benefício à parte autora da ação originária.

A relatoria originária do feito, Exma. Desa. Luana de Nazareth A. H. Santalices, deferiu o pleito de antecipação da tutela recursal (id. 18950881, págs. 1/5).

Tatiane Lamarão Vieira de Graaf apresentou interpôs o recurso de agravo interno contra a decisão que deferiu o pleito de antecipação da tutela recursal (id. 19083865, págs. 1/12), argumentando que a sociedade de advocacia beneficiada não teria apresentado documentação idônea e suficiente à comprovação de sua alegada hipossuficiência econômico-financeira.

Sustenta que a mera alegação de insuficiência patrimonial não se presta, por si só, a amparar a concessão da gratuidade processual à pessoa jurídica, cuja situação, diversamente do que ocorre com a pessoa natural, não se reveste de presunção relativa de veracidade. Aduz que a agravada interna deixou de juntar extratos bancários, balanço patrimonial, demonstrações contábeis completas, documentos expedidos pela Receita Federal aptos a evidenciar incapacidade financeira, anotações negativas em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro elemento robusto que revelasse efetiva impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

Assevera, ainda, que a pessoa jurídica recorrida é sociedade de advogados com atuação estruturada e consolidada, sediada na cidade de Belém e com desempenho profissional em demandas judiciais de expressão patrimonial, de modo que a sua alegada precariedade econômica não poderia ser admitida sem prova concreta, atual e inequívoca. Afirma que a dimensão econômica da própria reconvenção, cujo valor foi fixado em mais de cento e quarenta mil reais, fragilizaria a narrativa de insuficiência financeira, por evidenciar que a própria agravada interna litiga em causa de relevante expressão econômica, sem que tenha demonstrado, em contrapartida, incapacidade real para suportar o recolhimento das custas iniciais correspondentes.

Aduz também que a concessão da justiça gratuita, sem lastro probatório mínimo, vulnera os princípios da isonomia processual, da paridade de armas e da própria legalidade estrita que rege a matéria, notadamente porque os arts. 98 a 102 do CPC condicionam a outorga do benefício à demonstração da insuficiência de recursos. Ressalta que, tratando-se de pessoa jurídica, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que o benefício apenas é cabível quando houver comprovação segura da precariedade financeira, não bastando declaração unilateral ou documentos genéricos.

Salienta que a decisão agravada teria desconsiderado a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, especialmente a veiculada pela Súmula 481, segundo a qual faz jus à gratuidade da justiça a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Frisa que o núcleo normativo da súmula reside justamente na exigência de comprovação, a qual, em seu entendimento, não se teria verificado na hipótese concreta. Reforça, ademais, que a jurisprudência do STJ, do TST, de Tribunais estaduais e do Supremo Tribunal Federal aponta, de modo reiterado, para a impossibilidade de deferimento automático da benesse a pessoas jurídicas sem prova segura da precariedade econômico-financeira.

Frisa que, em manifestação anterior apresentada nos autos originários, teria demonstrado a solidez patrimonial da sociedade de advogados agravada interna, bem como sua aptidão para custear as despesas de distribuição da reconvenção, razão pela qual entende indevido o afastamento do ônus processual correspondente. Assinala que a ausência de recolhimento das custas, em tal contexto, não decorre de impossibilidade jurídica ou material, mas de mera estratégia processual, incompatível com a ratio constitucional e legal da assistência judiciária gratuita.

Com fundamento nessas premissas, requer o recebimento do presente Agravo Interno, com atribuição de efeitos ativo e suspensivo, a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão monocrática que deferiu a tutela recursal. Pleiteia, ao final, a retratação da decisão agravada, para que seja revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido à agravada interna e restabelecida a obrigação de recolhimento das custas e despesas processuais relativas à reconvenção manejada no processo nº 0851912-45.2019.8.14.0301. Subsidiariamente, caso não haja retratação, requer a submissão do recurso ao órgão colegiado competente para julgamento do mérito recursal.

Bemerguy Sociedade Individual de Advocacia apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 19536604, págs. 1/6).

Despacho, de lavra da Desa. Luana Santalices, intimando o agravado para apresentar contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (id. 28210269, pág. 1).

O agravado não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certidão constante no id. 28928339.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando parte da matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), conheço de parte do recurso de agravo de instrumento. Explico.

A controvérsia recursal, tal como deduzida pela agravante, abrange três núcleos de insurgência: (i) o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela própria agravante; (ii) a irresignação contra o deferimento da gratuidade da justiça em favor da parte adversa; e (iii) o inconformismo quanto ao não acolhimento do pedido de julgamento antecipado da lide.

Consoante se depreende do art. 1.015 do Código de Processo Civil, as decisões sujeitas à recorribilidade imediata encontram-se elencadas em rol de natureza taxativa. Todavia, tal taxatividade foi mitigada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que passou a admitir a interposição do agravo de instrumento em hipóteses excepcionais (REsp. nº 1.704.520/MT), quando demonstra a urgência do pleito, bem como sua inutilidade de seu julgamento em sede de preliminar de apelação. Eis o que dispõe o referido dispositivo:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

(...)

Destarte, a decisão que defere a justiça gratuita, a qual fora também impugnada pelo agravante neste recurso de agravo de instrumento, não é recorrível por esta via, porquanto não se enquadra na literalidade do art. 1.015, V, do CPC, nem revela, em regra, urgência apta a autorizar a mitigação do rol taxativo, razão pela qual enseja o não conhecimento deste ponto recursal.

Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a decisão que defere a justiça gratuita não é agravável e não se amolda a matéria urgente capaz de justificar a interpretação mitigada do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, consubstanciados no REsp: 1844906/MG, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À RECORRIDA, NA FASE DE CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO

(STJ - REsp: 1844906 MG 2019/0318844-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 02/10/2020)

De igual modo, também não comporta conhecimento, nesta via recursal, a insurgência relacionada ao pedido de julgamento antecipado do processo, porquanto tal matéria não se encontra entre as hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se extrai, na espécie, urgência concreta apta a atrair a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

Ao revés, a decisão recorrida, ao não acolher o requerimento de julgamento antecipado, apenas determinou o regular prosseguimento do feito, sem impor à recorrente gravame processual irreversível ou situação de dano iminente que torne inútil a futura apreciação da matéria em sede recursal adequada. Nesse sentido, eis a jurisprudência dos tribunais:

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANUNCIADO O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que anuncia o julgamento antecipado do mérito. I

I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se é admissível o recurso interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A deliberação recorrida não versa sobre nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

4. Não há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de instrumento não admitido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018.

(TJ-PR 00108188220268160000 Curitiba, Relator.: Naor Ribeiro de Macedo Neto Desembargador, Data de Julgamento: 06/02/2026, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2026)

Logo, não conheço deste ponto do recurso.

Portanto, conheço do recurso do que tange ao indeferimento do pleito de justiça gratuita, pelo que passo analisar.

Ressalta-se, a princípio, que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada. Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial neste recurso de agravo de instrumento, passo ao seu exame.

Pois bem, a controvérsia posta em julgamento cinge-se à análise se a agravante, pessoa jurídica de direito privado, faz jus ou não à gratuidade da justiça.

É sabido que a pessoa natural ou pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, presumindo-se verdadeira, exclusivamente, a alegação de insuficiência financeira formulada pela pessoa natural, nos moldes dos arts. 98 e 99, §3º, do CPC/15,
verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ademais, é cediço que a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos, nesses termos:

“Art. 5º:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Todavia, incumbe ao magistrado verificar a presença dos pressupostos configuradores para a concessão do benefício, podendo fazer isso até de ofício, consoante já firmou o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 323.279/SP, “verbis”:

Assistência judiciária. Pessoa jurídica. Precedentes da Corte.

1. Já decidiu a Corte que a pessoa jurídica pode requerer a assistência judiciária, e, ainda,
que cabe

ao Juiz "avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo indeferir o pedido de isenção do pagamento das despesas inerentes ao processo se constatar nos autos elementos de prova em contrário, o que ocorreu na presente hipótese"
, não havendo "como ultrapassar os fundamentos do Acórdão sem invadir o terreno probatório contido nos autos, o que faz incidir a Súmula nº 07/STJ".

2. Recurso especial não conhecido

(STJ - REsp: 323279 SP 2001/0055236-4, Relator.: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 04/10/2001, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 19.11 .2001 p. 266)

Outrossim, imperioso destacar o que disciplina a Súmula n.º 06 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece, sendo importante para o caso concreto em questão, senão vejamos:

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Sobre o assunto, o STJ em sua súmula 481, estabelece que a pessoa jurídica, para obter os benefícios da gratuidade de justiça, deverá comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nesse sentido, vejamos a redação da referida súmula:

Súmula n. 481 do STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Com efeito, constituindo o benefício de justiça gratuita garantia de acesso à Justiça nos moldes do art. 5º, XXXV, da CR/88, quando a lei se refere à insuficiência de recursos, não significa afirmar que a parte deva estar na condição de miserável ou de mendicância. Exige-se, logo, apenas que a sua situação financeira, no momento, não lhe permita pagar as despesas do processo.

No caso concreto, entretanto, a agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Com efeito, a análise da documentação fiscal apresentada revela que, nos exercícios de 2021, 2022 e 2023, a pessoa jurídica agravante declarou saldo em caixa/banco no início do período no valor de R$ 69.672,00, bem como saldo final de R$ 69.026,58, evidenciando disponibilidade financeira aproximada de R$ 70.000,00.

Tais elementos, ao contrário de evidenciar situação de precariedade econômica, indicam a existência de liquidez suficiente para suportar o pagamento das custas processuais, especialmente quando se considera que o valor exigido para o processamento da reconvenção corresponde a quantia significativamente inferior ao montante disponível em caixa.

Ademais, constata-se que a agravante não apresentou balanço patrimonial completo, demonstrações contábeis detalhadas, extratos bancários atualizados ou quaisquer documentos que evidenciem comprometimento de sua capacidade financeira, tais como despesas operacionais relevantes, endividamento significativo ou situação de insolvência empresarial.

De igual modo, não foram trazidos aos autos elementos concretos que demonstrem a existência de despesas extraordinárias ou compromissos financeiros capazes de inviabilizar o pagamento das custas processuais, limitando-se a agravante a apresentar declarações fiscais genéricas, as quais, por si sós, não são suficientes para caracterizar a impossibilidade econômica exigida pela legislação processual.

Nesse sentido, vejamos alguns julgados desta corte que alicerçam o entendimento esposado:

EMENTA AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno interposto por Espólio de Lourival Gabriel de Oliveira e outros contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos de embargos à execução, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à parte recorrente pelo magistrado de origem, que entendeu não haver comprovação suficiente da incapacidade financeira dos agravantes para arcar com as despesas processuais.

III. Razões de decidir
:

O magistrado de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita ao concluir que os agravantes não comprovaram a alegada insuficiência de recursos, uma vez que não foram apresentados documentos capazes de demonstrar a real situação econômico-financeira das partes. A jurisprudência estabelece que a concessão do benefício da justiça gratuita exige prova concreta da hipossuficiência financeira. No presente caso, os documentos apresentados não são suficientes para caracterizar a alegada situação de carência econômica.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por falta de comprovação da hipossuficiência financeira dos agravantes . Tese de julgamento: Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é imprescindível a comprovação da insuficiência de recursos financeiros, conforme disposto no art. 5º, LXXIV da CF e nos artigos 98 e 99 do CPC.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts . 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp 1.536.708/SP, Rel. Min. Herman Benjamin.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08080577020248140000 23004833, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ e MARIO DAVID PRADO SÁ contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em razão da não comprovação de hipossuficiência financeira.

2. O benefício da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a simples declaração de incapacidade financeira, conforme entendimento jurisprudencial e o disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

3. No caso, os agravantes não comprovaram sua hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis, uma vez que, além de possuir rendimentos tributáveis significativos, os rendimentos da agravante MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ são compatíveis com o pagamento das custas processuais. Ademais, o juízo de origem facultou o parcelamento das custas, o que reforça a inexistência de prejuízo ao sustento dos agravantes.

4. Agravo interno desprovido.

Decisão mantida por seus próprios fundamentos. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08019016620248140000 21961394, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DE INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA PEDIDO DE REFORMA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-
Mantida a decisão de indeferimento de justiça gratuita diante da ausência de comprovação cabal da alegada hipossuficiência e indicativos de capacidade econômica para arcar com os encargos processuais.

2-Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA 08112122320208140000, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2022)

Deveras, após o advento da Portaria Conjunta n.°3/2017-GPA/P/CJRMB/CJCI, possibilitou-se a parte em parcelar as custas iniciais até 4 (quatro vezes), propiciando, assim, que o pagamento não onere demasiadamente o orçamento do requerente.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, não se verifica o preenchimento dos requisitos legais exigidos para o reconhecimento do direito da recorrente à gratuidade da justiça, o que, no caso concreto, impõe o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,

com base na jurisprudência deste TJPA e do STJ,
CONHEÇO de parte do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Em razão do julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que,
a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 31/03/2026